Tribunal: CARF
Processo: 10850.902527/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902527/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.286 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA
TARDIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS E INDICAÇÃO DE NOVOS
ARGUMENTOS ÚTEIS À ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Em procedimentos administrativos de compensação, não se nega ao interessado
a possibilidade de ter reconhecido crédito a recuperar mediante justificação
tardia, inclusive, com juntada posterior de documentos e apresentação de novos
argumentos de fato de direito relacionados à análise do direito creditório.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE POSSIBILITEM O
DEFERIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
É ônus do contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado. A inércia do interessado em não apresentar os elementos probatórios
que permitam a adequada análise do crédito vindicado inviabiliza a repetição
do indébito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO.
Na apuração de saldo negativo de tributo, inclusive para fins do seu
aproveitamento como direito creditório, a pessoa jurídica poderá deduzir do
montante devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro José Eduardo Genero Serra, que conhecia do
recurso apenas em parte e negava provimento na parte conhecida. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-
006.285, de 11 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo 10850.902529/2014-16,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902527/2014-27
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Lucas Issa Halah. A
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva foi convocada para garantir a paridade no Colegiado, mas
não participou desse julgamento em razão da ausência justificada do Conselheiro Lucas Issa
Halah.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de compensação, efetuada pela recorrente, com
emprego de crédito oriundo de pretenso saldo negativo de tributo.
Conforme consta do despacho decisório, emitido eletronicamente, a compensação
não foi homologada em razão de as retenções na fonte informadas pela recorrente não terem sido
integralmente confirmadas.
Na forma do relatório de “Detalhamento do Crédito” que acompanha o despacho
decisório, a justificativa para a não confirmação de parcelas componentes do direito creditório
foi o não oferecimento à tributação das receitas correspondentes às retenções requeridas.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente defendeu seu direito ao
emprego das retenções não confirmadas pela Fazenda, aduzindo que as respectivas receitas são
rendimentos de aplicações financeiras oferecidas à tributação em anos anteriores. Afirma que
assim procedeu por estar obrigado ao regime de competência, mas que as fontes pagadoras
apresentaram as DIRF consoante o regime de caixa.
A decisão de primeira instância considerou improcedente a manifestação de
inconformidade. Em síntese, afirmou não haver plausibilidade na tese defensiva, diante da
constatação de os rendimentos declarados em DIPJ serem menores que os informados em DIRF,
mesmo com a ampliação do período de análise para antes e depois do período de apuração em
questão.
Consta regular ciência do julgado.
Inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário, pelo qual, em síntese,
argumentou terem ocorrido: (i) confusão entre os regimes de caixa e de competência; (ii)
cálculos equivocados da autoridade fiscal mantidos na decisão recorrida; (iii) erro no
preenchimento do Per/DComp; e (iv) confusão dos rendimentos e retenções referentes às
aplicações financeiras dos grupos de consórcios.
Culmina, a peça de defesa, com os seguintes pedidos:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

 Reconhecimento integral do direito creditório. Subsidiariamente, que se adote
o cálculo do direito creditório na forma apresentada no recurso voluntário;
 Suspensão da exigibilidade do débito objeto da compensação não
homologada;
 Juntada posterior de documentos;
 Realização de diligências.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao conhecimento e mérito, exceto quanto ao erro no preenchimento do
Per/DComp e confusão dos rendimentos e retenções referentes às aplicações financeiras dos
grupos de consórcios, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do
relator do acórdão paradigma:
O recurso voluntário é tempestivo.
Não obstante, de forma prévia a sua admissibilidade estrita, passo à
delimitação da lide.
Da lide
Conforme o despacho decisório de fls. 11, o direito creditório empregado
na compensação guerreada advém de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2008.
Embora haja salutar identidade de valor do saldo negativo informado na
DIPJ e no Per/DComp – no importe de R$ 454.776,86 –, foi detectado,
em procedimento eletrônico de verificação, divergência entre o montante
das retenções sofridas na fonte.
Na espécie, enquanto a recorrente apôs em Per/DComp o total de
retenções igual a R$ 2.424.392,71, a Fazenda só detectou, nas DIRF das
fontes pagadoras, o valor de R$ 502.324,66 para a mesma rubrica.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

Anexo ao despacho hostilizado, vieram aos autos o detalhamento daquilo
que fora constatado eletronicamente. De lá, importa para o caso o quadro
“Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas” de fls. 13,
de onde se extrai como justificativa para o não reconhecimento integral
das retenções ali relacionadas o seguinte: “Receita correspondente não
oferecida à tributação”.
Disso resultou a não homologação da compensação.
Irresignada, a hoje recorrente contestou o resultado da análise da Fazenda
por via da manifestação de inconformidade de fls. 22 e ss, peça em que
concentrou as razões de defesa na exposição da diferença entre os
regimes de competência e caixa para o reconhecimento de receitas. Na
espécie, aduziu que a constatação fiscal que lhe alvejou adviria do fato de
estar obrigada ao primeiro regime, enquanto as fontes pagadoras
declaram as operações realizadas consoante o segundo.
O órgão julgador de primeira instância prolatou a decisão de fls. 88 e ss,
pela qual, após compulsar as receitas oferecidas à tributação antes e
depois do período propriamente afeto ao caso, declarou improcedente a
manifestação de inconformidade. O fez, em síntese, pelo fato de não ter
encontrado naqueles outros anos, como excedente de receita, aquilo que
faltara em 2008.
Cientificada da decisão de piso em 17/08/2021 (fls. 165), a recorrente
apresentou, no dia 14 do mês seguinte, o recurso voluntário de fls. 173 e
ss.
A defesa reprisou suas considerações acerca das diferenças entre os
regimes de caixa e de competência, reforçando-as com ataque aos
cálculos que, embora supostamente equivocados, foram decisão
recorrida.
Por fim, a recorrente inovou em suas alegações, passando a aduzir a
ocorrência de: (i) erro no preenchimento do Per/DComp; e (ii) confusão
dos rendimentos e retenções referentes às aplicações financeiras dos
grupos de consórcios.
Assim vieram os autos conclusos para julgamento.
Da suspensão da exigibilidade do débito
Inicialmente, cumpre informar que a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário devido, na constância do p.p., é fato jurídico decorrente
da interposição de recurso administrativo que o ataque (CTN, artigo 151,
III c/c Lei no 9.430/96, art. 74, § 11), pelo que não há providências a
serem determinadas por este colegiado nesse sentido.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

Ainda que assim não fosse, não consta dos autos controvérsia sobre a
pleiteada suspensão, o que situa a matéria fora do alcance da esfera do
presente julgamento.
Da juntada posterior de documentos
A defesa requer a juntada posterior de documentos. Sobre o tema, é
preciso observar o que dispõe o Decreto n.o 70.235/72.
Consoante o já mencionado artigo 16, § 4o, do aludido diploma
normativo, a prova deve ser apresentada juntamente com o recurso
cabível, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna por motivo de força maior ou que se refira
a fato ou a direito superveniente ou ainda que se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Ainda que assim não fosse, observo que nenhuma prova veio aos autos
após a juntada do recurso voluntário, valendo a defesa da recorrente, por
conseguinte, pelas razões e documentos trazidos naquela ocasião.
Da realização de diligências
Quanto ao pedido de diligência, apesar de ser facultado ao sujeito passivo
tais pleitos, em conformidade com o inciso IV do supracitado artigo 16,
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, devendo
indeferir sempre que considerar as pretendidas provas como
prescindíveis ou impraticáveis, na forma do artigo 18, também do
Decreto no 70.235/72.
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de
um pedido dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer
determinada matéria, bem como dirimir dúvidas que o exame dos autos
não seja suficiente para esclarecer.
No que se refere especificamente aos pedidos contidos na peça de defesa,
cumpre consignar que a solução do presente litígio se vincula à
apresentação de documentos cuja guarda e conservação compete à
própria recorrente, nos termos da legislação tributária. Portanto, torna-se
desnecessário o acionamento de autoridades fiscais para a elucidação de
questões afetas ao caso concreto.
No presente caso, o feito fiscal contém todos os elementos necessários
para seu prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer dúvida de
ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir dados factuais.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

Logo, diante do convencimento da desnecessidade de quaisquer
esclarecimentos adicionais para o julgamento em tela, concluo pelo
indeferimento do pedido de diligência.
Do mérito
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), passível de restituição ou de
ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão judicial transitada
em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no
9.430/96, e demais normas que tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se
encontre pendente de decisão administrativa à data do encaminhamento
da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada
pelo programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação
indevida de tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o
sujeito passivo será comunicado da não-homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta dias, contado
da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda,
apresentar recurso voluntário contra a decisão que julgar improcedente
aquela contestação. Num e noutro caso, o ônus da prova é da recorrente,
por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do artigo 36 da
Lei no 9.784/99.
No caso ora examinado, a recorrente efetuou compensação com emprego
de direito creditório oriundo de saldo negativo de tributo. O feito não foi
homologado pela Fazenda, sob a motivação de não confirmação de parte
das retenções na fonte que comporiam o crédito em questão, ante a
constatação da não comprovação do oferecimento à tributação das
correspondentes receitas.
Em sua defesa, a recorrente alega que o não oferecimento à tributação
das receitas correspondentes às retenções não consideradas pela
autoridade fiscal é apenas aparente. Isso porque a situação seria de
desencontro entre regimes de reconhecimento de receita: enquanto as
fontes pagadoras, operando em regime de caixa, considerariam o
momento do resgate como sendo a ocasião do auferimento do
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

rendimento, a recorrente teria se pautado pelo regime de competência,
contabilizando os ganhos financeiros nos meses em que postos a sua
disposição nas contas de investimento.
Embora a tese defensiva reflita o que, de fato, sói acontecer nas situações
de rendimentos de aplicações financeiras – o desencaixe entre períodos
para um mesmo fato gerador, em função da adoção de regimes contábeis
distintos –, tal fenômeno não se presta a justificar, no caso concreto, as
ausências de rendimentos e de retenções detectadas pela Fazenda.
Senão, vejamos.
Diante de tal argumento, a autoridade julgadora de primeira instância
pôs-se ao cotejo entre rendimentos financeiros de períodos anteriores e
posteriores ao do saldo negativo em análise. Evidentemente, o objetivo
de tal medida foi neutralizar o desencontro de referências temporais
causado pelo confronto de informações produzidas a partir de regimes
contábeis distintos.
Outrossim, assistisse razão à recorrente, a autoridade julgadora
identificaria, num intervalo de tempo dilatado para além do considerado
no despacho recorrido, um total de rendimentos oferecidos à tributação
(DIPJ, declaração apresentada pela recorrente) compatível com o total de
rendimentos tributados na fonte (DIRF, apresentadas pelas fontes
pagadoras). Mas não foi essa a constatação do colegiado de primeira
instância. Vejamos trecho de escorreito posicionamento sobre o tema,
que constou do voto condutor da decisão recorrida:
É preciso cuidado nessa avaliação, principalmente em relação às receitas
financeiras.
Isso porque, por um lado, em respeito ao princípio contábil da competência, o
oferecimento da receita à tributação deve ocorrer à medida em que os ganhos são
auferidos, independentemente do efetivo resgate da aplicação.
Por outro lado, a retenção de imposto de renda na fonte sobre esses rendimentos
segue periodicidade diversa, diferenciada caso se trate de aplicações financeiras
de renda fixa ou em fundos de investimento.
Assim, para avaliar a inclusão na base de cálculo do imposto de renda da receita
financeira informada como rendimento tributável na DIRF é importante
considerar a ausência de sincronia, determinada pela legislação, entre o
oferecimento da receita à tributação e a efetiva retenção na fonte.
Dessa forma, é perfeitamente possível que, restringindo-se a avaliação a um
único ano calendário (ou trimestre), seja apurada aparente omissão de
receita à tributação. Entretanto, ampliando-se essa avaliação para anos (ou
trimestres) anteriores, pode-se deparar com cenário inverso: receita
financeira informada na DIPJ em valor superior ao rendimento tributável
informado em DIRF.
Essa inversão indica que a retenção ocorrida em determinado ano (ou trimestre)
está vinculada a receitas financeiras que foram incluídas na base de cálculo do
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

imposto não somente no período em análise, mas também em anos (ou
trimestres) anteriores.
Diante desse cenário, no caso de ser apontada aparente omissão de receitas
financeiras na apuração do resultado de um determinado período, o mais
indicado é avaliar o valor acumulado das receitas financeiras informadas na
DIPJ e os rendimentos tributáveis apresentados na DIRF para um período
ampliado, de forma a igualar os períodos de inclusão da receita na base de
cálculo do tributo e da ocorrência da retenção, tornando comparáveis os
montantes de receita financeira, na DIPJ, e rendimento tributável, na DIRF.
Não raro, quando alargado o período de avaliação quanto à tributação das
receitas financeiras, não se confirma a impressão inicial de omissão de
rendimentos.
(...)
Para verificação de inconsistências relativas ao confronto do regime de caixa
(fontes pagadoras) e de competência (contribuinte), como mencionado pela
defesa, os valores informados em DIPJ, no ano submetido à exame e nos anos
utilizados para comparação, teriam necessariamente que corresponder aos
rendimentos efetivamente auferidos para cada ano.
Não há possibilidade de se verificar se a empresa deixou de oferecer rendimentos
de aplicações financeiras em determinado período de apuração, quando
confrontado com as informações em DIRF, em razão de sua escrituração seguir o
regime de competência, porque teria oferecido uma suposta diferença a maior em
período de apuração posterior, se as informações produzidas pela empresa e
pelas fontes pagadoras são extremamente discrepantes nesses períodos que
seriam confrontados, sempre muito maior do que os valores informados em
DIPJ, como demonstrado a seguir:
(...)
Como afirmar que a contribuinte registrou em DIPJ um valor menor ou
maior do que o percebido em determinado ano, quando o efetivamente
percebido, com base em DIRF, é extraordinariamente maior do que o
declarado?
Diante de tamanha diferença, entre as informações prestadas em DIPJ e as
registradas em DIRF, o argumento da contribuinte não encontra
sustentação.
Apesar da fundamentação acima ser suficiente para descaracterizar a defesa
apresentada, percebe-se ainda do exame das DIPJ dos anos-calendário 2007 a
2010 que a retenção informada aumenta ou diminiu de acordo com o
rendimento tributável a ela correspondente, não denotando descompaso
entre regime de caixa e competência, portanto, também sob esse aspecto o
argumento da contribuinte não encontraria sustentação. (grifei)
Como se vê, nem mesmo com o alargamento do período de análise, se
deu a neutralização da diferença de efeitos entre os regime de caixa e de
competência. Ao contrário, foi possível detectar um somatório de receita
oferecida à tributação pela recorrente acintosamente menor que o
somatório de receitas objeto de retenção na fonte pelas instituições
financeiras.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

Assim sendo, restou patente que a recorrente não logrou demonstrar o
atendimento de condição sine qua non para o aproveitamento das
retenções na fonte requeridas, qual seja, o oferecimento à tributação dos
correspondentes rendimentos. É o que dispõe a Lei no 9.430/96, artigo 2o,
§ 4o, inciso III (c/c Lei no 8.981/95, artigo 57 e IN RFB no 1.700/17,
artigos 44 e 46), bem assim a súmula no 80 deste CARF:
Lei no 9.430/96:
Art. 2o. (...)
(...)
§ 4o. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
(...)
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (grifei)
Por fim, observo que, sem razão, a recorrente argumenta a existência de
“cálculos tendenciosos” no despacho decisório e que teriam sido
confirmados na decisão recorrida.
Em síntese, aduz a defesa que fora calculada uma proporção entre os
rendimentos constantes da DIPJ e das DIRF para, na sequência, aplicar
tal coeficiente sobre o IRRF informado no Per/DComp e, assim, obter o
que seria o total das retenções confirmadas.
Tampouco assim não fora, o relatório “Detalhamento do Crédito” deixa
claro que não houve qualquer metodologia de cálculo aplicada ao caso,
mas somente o cruzamento de dados declarados pela recorrente e por
suas fontes pagadoras.
Vejamos o quadro abaixo, extraído do aludido relatório:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

Como se vê, a autoridade fiscal não efetuou qualquer proporção sobre
receitas, mas tão somente a subtração entre valores pretendidos
(Per/DComp) e confirmados (DIRF), operação matemática obviamente
necessária para a perfeita exposição do caso. Demais disso, o que se
seguiu foi a adição do montante antes integralmente confirmado (R$
162.388,20) com a parcela identificada no quadro acima (R$
339.936,46).
Se disso resultou um valor parcial de retenções confirmadas (R$
502.324,46 = R$ 339.936,46 + R$ 162.388,20) foi porque essa era a
parcela associada às receitas tributadas pela recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento.
Quanto erro no preenchimento do Per/DComp e confusão dos rendimentos e
retenções referentes às aplicações financeiras dos grupos de consórcios, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão
paradigma:
Apesar do bem fundamentado voto do Conselheiro Relator, o colegiado
manifestou divergência quanto ao conhecimento integral do recurso,
entendendo ser adequado apreciar integralmente a matéria trazida a
julgamento, porquanto não verificada a preclusão do direito de
controverter matérias jurídicas posteriormente à manifestação de
inconformidade.
O relator não conheceu os pontos trazidos no Recurso Voluntário que, no
seu entender, inovaram no debate e não deviam ser apreciados. Em suas
palavras: “Não obstante, no caso em análise, a recorrente formula duas
razões de defesa passíveis de arguição desde a manifestação de
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

inconformidade, mas que somente foram deduzidas perante esta segunda
instância julgadora. São elas: erro no preenchimento do Per/DComp e
realização de aplicação financeira conjunta de recursos próprios e de
clientes”. Assim, não conheceu das citadas matérias por considera-las
preclusas.
Entendo que os assuntos devam ser conhecidos, pois se trata de processo
de DCOMP e a matéria controvertida está relacionada ao oferecimento
ou não à tributação, trazidos com argumentos relacionados ao erro no
preenchimento do PER/DCOMP e realização de aplicação financeira
conjunta de recursos próprios e de cliente.
Assim, a parte o recurso trouxe os seguintes argumentos:
“1.1 RENDIMENTOS PRÓPRIOS X RENDIMENTOS DE GRUPOS
DE CONSÓRCIO
As supostas divergências encontradas pela fiscalização são justificadas
pela diferenciação dos rendimentos próprios e dos rendimentos de grupos
de consórcios. Este Contribuinte possui a atividade de Administradora de
Consórcios, com isso, há vinculado ao seu CNPJ várias aplicações
financeiras que são de grupos de consórcios por ele administrados.
No entanto, esses rendimentos pertencem aos participantes dos grupos de
consórcios (cotistas), por esse motivo, os rendimentos dessas aplicações
não são contabilizados e oferecidos à tributação por essa contribuinte,
tampouco o imposto de renda retido na fonte relacionados a essas
aplicações são utilizados como crédito por essa contribuinte. Sendo
assim, para analisar as informações das DIRFs das fontes pagadoras na
busca da confirmação do IRRF utilizado por essa contribuinte, faz-se
necessário desconsiderar os rendimentos e IRRF que não se referem as
aplicações financeiras de seus próprios recursos. Será apresentado em
anexo ao Recurso Voluntário o “Doc. 01” que, na sua página 08, possui a
relação de rendimentos que devem ser desconsiderados (tela abaixo),
tanto que, analisando o CNPJ da fonte pagadora, com o código de
retenção na fonte e o valor do IRRF, pode-se confirmar que essa
contribuinte não declarou esse IRRF como parte de seus créditos em sua
DIPJ e PERDCOMP, deixando claro que pertencem aos consorciados.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

Ainda, conforme quadro abaixo extraído da página 09 do Doc.01
(anexo), onde contém de fato quais as retenções na fonte foram utilizadas
por essa contribuinte, pode-se observar qual o rendimento de fato refere-
se ao IRRF utilizado como parcela de composição do crédito, e que
deveria e foi oferecido à tributação, sendo esse o valor de R$
12.428.488,49.

Cumpre destacar que para as fontes pagadoras marcadas com “*”, parte
do valor (rendimento e IRRF) pertence à Administradora de Consórcios
(Quadro II) e parte é dos Consorciados (Quadro I), por esse motivo estão
separadas e constam nos dois quadros. Os informes de rendimentos já
juntados ao processo fls. 36 a 51, demonstram que são de aplicações
distintas.
Esclarecidos os equívocos na interpretação dos documentos fiscais
apresentados pelo Contribuinte resta evidente que a Empresa não
cometeu nenhuma ilegalidade, fazendo jus ao direito creditório e a
consequente homologação integral das compensações em litígio.
A parte se limitou a informar retenções em fonte e não juntou documento
algum, não apresentou contabilidade e não colacionou elementos de
prova que permita qualquer análise de mérito. Tais matérias devem, sim,
ser conhecidas pelo colegiado, para afastar o direito creditório em razão
de falta de provas.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

Divirjo do Conselheiro Relator no que pertine ao conhecimento ou não
dos pontos suscitados pela parte. Entendo necessário conhecê-los, para
assegurar plenamente seu direito de defesa e não gerar nulidade por
alegação de qualquer tipo de cerceamento, aqui afastado pela análise de
mérito. Não obstante, inexiste esforço probatório útil à solução da lide,
por inércia da própria parte, que não apresentou nenhuma pronta
documental.
Não se nega ao interessado a possibilidade de ter reconhecido crédito
mediante justificação tardia, inclusive, com juntada posterior de
documentos, hipótese que é admitida por esta Turma de Julgamento, com
fundamento na busca da verdade material. Porém, os senões probatórios
hão de ser respeitados, sob pena do reconhecimento do enriquecimento
sem causa e vilipêndio à legalidade.
Importa registrar que a irresignação recursal não se sedimenta em
documentos juntados tardiamente, nem após o despacho decisório nem
da decisão de piso.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado
em instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à
comprovação de suas alegações determina, como regra geral, que “A
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de
impossibilidade de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito
superveniente, ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina
que “O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias,
bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”
(art.38), como forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes,
referendar a busca de uma verdade materialmente demonstrável, opondo-
se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização
dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão
fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte,
mas uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores do processo administrativo tributário, os
quais referendam ou não a regularidade da constituição do crédito
tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis,
conforme indica o Código Tributário Nacional e legislação esparsa.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais,
porquanto o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no
lúcido dizer de Hugo de Brito Machado Segundo, “consagra um valor
que deve orientar a interpretação das demais regras processuais, sempre
que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição
instrumental, e não sacramental. Trata-se de decorrência direta do
princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a
que se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em
um emaranhado de formalismos e terminem vendo naufragar a sua
pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão
envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser
pautado pelo formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos
eventualmente juntados aos autos após a impugnação possam ser
analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida
documentalmente e relacionada objetivamente às razões igualmente
suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no julgamento do
colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente,
buscando alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira
de Mello, evita “que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou
que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade
substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual a juntada posterior de
documentos, mesmo em sede de Recurso Voluntário, não está alcançada
pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade
material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada pela parte,
desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO
DE
DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o “error in
procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no
2202005.055
-
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/
2a
Seção
–
Sessão
de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO
DO
OBJETO
LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com
o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho
no julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo
Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a
Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido. (Acórdão no 1401002.163 - 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Não obstante esse contexto, nada foi juntado aos autos, razão pela
qual "a excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a
qualidade das ferramentas e todo o tempo disponível de nada
valem para o artífice quando não há matéria apta a ser moldada”1.
Considero admissível a apresentação tardia de elementos de prova
capazes de controverter a existência do crédito reclamado, notadamente
as informações fiscais e contábeis do contribuinte, que são elementos
suficientes ao aprofundamento da análise do direito creditório objeto do
processo. Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a
admitir o enriquecimento sem causa.
Contudo, não é possível reconhecer direito creditório ou suscitar retorno
de autos processuais para reapreciação da análise de mérito sem
elementos de provas cujo ônus a parte deve se desincumbir de produzir.
Assim, conheço de todas as matérias do Recurso Voluntário para negar-
lhe provimento, acompanhando o relator nos demais pontos indicados em
seu voto.

1 ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de redução de perdas. In:
______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 299.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902527/2014-27

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 165
DF CARF MF
Original